Tribunal: TJSP
Processo: 1048189-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
*Indenização – Impugnação das assinaturas lançadas nas ordens de transferências de ações escriturais – Julgamento antecipado da lide – Impossibilidade – Perícia grafotécnica que se mostra essencial para o deslinde do feito – Determinação ex officio – Sentença anulada – Recurso prejudicado.*